Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701651-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MONTEIRO CARDOSO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO MONTEIRO CARDOSO, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará pela qual, nos autos da Execução de Título Extrajudicial apresentada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO, indeferido o pedido de expedição de ofícios a instituições bancárias para o fim de verificação de eventual hipótese de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD. Esta a decisão agravada: “A Curadoria Especial requereu a expedição de ofício à instituição bancária para que ela informe se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compete ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado. Não se deve confundir dever de cooperação do Juízo, que está previso no art. 6o do Código de Processo Civil, com o ônus exclusivo da parte ré, previsto em lei, de provar a impenhorabilidade da verba. O artigo 6o do Código de Processo Civil diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O que é “decisão de mérito justa e efetiva”? É sentença da fase de conhecimento. Não, de forma alguma, prova da impenhorabilidade em processo que está em avançada fase de execução ou cumprimento. Não se pode confundir decisão de mérito, ou seja, da fase de conhecimento, conforme art. 502 do Código de Processo Civil, com ônus exclusivo da parte, na execução ou cumprimento de sentença, provar a impenhorabilidade da verba, conforme art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Inclusive, o deferimento do pedido afronta expressamente Tema Repetitivo do 1235 do STJ. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada e provada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ. E não compete ao Juízo, que deve se pautar sempre pela imparcialidade, produzir prova, cuja Lei e o c. STJ já disseram que compete exclusivamente ao executado. Por outro lado, este Juízo tem déficit desproporcional de servidores (cerca de 10). Exigir que o Juízo faça o trabalho da parte ré, previsto exclusivamente para ela na lei, é desprezar a razoabilidade e, de forma reflexa, prejudicar o julgamento das centenas de outros processos de outros jurisdicionados. Desloca-se força de trabalho, que quase não tem mais tempo, para fazer o serviço que a lei determinou exclusivamente ao devedor contumaz. Premia-se quem deve. Punem-se os demais jurisdicionados, o quais não têm nenhuma relação com o devedor, que não paga e não corre atrás de pedir pessoalmente o desbloqueio. Precedentes: [...] Portanto, indefiro a expedição do ofício. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor.” - ID 222951439, autos de origem 0702830-88.2017.8.07.0014. O agravante sustenta que “[...] a Curadoria Especial serve justamente para proteger os interesses de quem possui uma ciência ficta do processo, portanto, não tem contato com a parte e apenas assiste juridicamente de acordo com os documentos constantes no processo ou acessíveis à Defensoria.” - ID 67976791, p. 7. Diz que “O sigilo bancário é um obstáculo impossível de ser contornado pela curadoria sem a cooperação do juízo.” E que “a privação de tal informação impossibilita completamente a defesa do executado.” - ID 67976791, p. 7. E afirma: “Assim, é evidente que a decisão de ID 222951439 merece reforma para que o juízo determine a expedição de ofícios às instituições bancárias, as quais deverão informar a natureza das contas bloqueadas, ou seja, se poupanças ou salário, pois o SISBAJUD não identifica a natureza, o que compromete a alegação mínima de impenhorabilidade dos valores, de modo a viabilizar o direito constitucional à ampla defesa do agravante defendido pela Curadoria Especial.” - ID 67976791, p. 10. Ao final, requer: “a) O juízo positivo de admissibilidade do recurso interposto, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa porque a agravante é representada pela Curadoria Especial, nos termos do art. 98, do CPC; b) A concessão do efeito suspensivo para determinar que – até o julgamento do presente – o juízo de primeiro grau não expeça alvará dos valores em favor do credor, oficiando-se o juízo da causa nesse sentido; c) A intimação da parte agravada para, querendo, manifestar-se no presente feito; d) No mérito, a confirmação do efeito suspensivo, provindo o pedido veiculado no presente agravo, com a reforma definitiva da decisão proferida pelo juízo de 1o grau, a fim de determinar a diligência requerida em ID 206774460 ao Juízo de primeiro grau, norteando-se pela ampla defesa e contraditório e possível impenhorabilidade, além da atuação da Curadoria depender da cooperação do Juízo.” - ID 67976791, p. 11. Sem preparo, Defensoria Pública atuando em Curadoria de Ausentes. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução). O STJ definiu que, na hipótese de réu revel, embora a nomeação de curador especial não implique automática concessão de justiça gratuita, o curador especial é dispensado do preparo em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, a agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO propôs execução de título extrajudicial contra FERNANDO MONTEIRO CARDOSO, citado por edital e representado pela Curadoria Especial. Transcorrido in albis o prazo para pagamento espontâneo, consulta de ativos financeiros realizada via sistema SISBAJUD parcialmente frutífera (ID 199338736, autos de origem). Decretada a penhora do valor de R$ 362,03 (ID 199338733, autos de origem) bloqueado via SISBAJUD e determinada a intimação do devedor para, querendo, oferecer impugnação. A Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, requereu expedição de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza das respectivas contas bancárias (para o fim de se definir eventual impenhorabilidade - ID 206774460, autos de origem). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, no ponto, indeferido o pedido sob o fundamento de que “Não se deve confundir dever de cooperação do Juízo, que está previso no art. 6o do Código de Processo Civil, com o ônus exclusivo da parte ré, previsto em lei, de provar a impenhorabilidade da verba.” (ID 222951439, autos de origem). Como bem definido pelo magistrado a quo, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ( ) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ( )” Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há falar em transferir o encargo processual ao Juízo. De qualquer forma, o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora, nem tem o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Além disto, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, não é crível que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema SISBAJUD, de forma que, como bem destacado na decisão agravada, “se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado”. Conclusão: inviável desconstituir, pelo menos nesta sede e no presente momento, o que bem definido na decisão agravada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora